Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003996-40.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: KAMYLLY HENDLY SANTANA CRUZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de KAMILLY HENDLY SANTANA CRUZ, pronunciada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Capital, para que seja julgado pelo Júri Popular pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, III e IV, do CP]
Como é cediço, o Tribunal do Júri da Capital é presidido pela Magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Relator, razão pela qual fácil é concluir que minha atuação neste recurso provocará seu impedimento [CPP, art. 252, I], criando embaraços ao julgamento, conforme já se verificou em situações anteriores.
À vista do exposto, manifesto meu impedimento para funcionar no presente feito, determinando sua redistribuição na forma regimental, consignando no sistema a aludida circunstância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.